Tribunal: TJDFT
Processo: 0749434-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM SEDE LIMINAR. ARTIGO 1.699 do CÓDIGO CIVIL. PROVA DA REAL CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que fixou os alimentos provisórios em favor da agravada no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, devidos a partir da citação. 1.1. O agravante pede para reduzir o valor dos alimentos provisórios ao percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo.
2. De acordo com o artigo 229 da Constituição Federal, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores. 2.1. A obrigação alimentar entre pais e filhos também recebe tratamento infraconstitucional, conforme artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil (CC) e 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 2.2. Desse modo, conforme a legislação de regência, os pais devem contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole, mas sem prejuízo daquilo que é necessário para o seu próprio sustento. 2.3. Outro não é o entendimento da doutrina ao esclarecer que “em qualquer hipótese, os alimentos devem viabilizar para o credor uma vida digna, compatível com a sua condição social, em conformidade com a possibilidade do devedor de atender ao encargo. Vislumbra-se, assim, uma dualidade de interesses: a necessidade de quem pleiteia e a capacidade contributiva de quem presta. Ausente um dos elementos, frustra-se a prestação alimentícia. Dessa maneira, mesmo reconhecendo as necessidades do credor, não é possível fixar um pensionamento que escape à capacidade econômica do alimentante.” (Farias, Cristiano Chaves de; Rosenvald, Nelson. Curso de Direito Civil. Vol. VI. 9a. Ed. Salvador: JusPodivm, 2017, pág.764.). 2.4. Por conseguinte, não há como se afastar do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade para a correta análise do valor da verba alimentar fixada no caso concreto.
3. A obrigação alimentícia está vinculada à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite a exoneração, redução ou majoração dos alimentos, contanto que seja comprovada a alteração na situação financeira do alimentante ou do alimentado, observado o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade. A esse respeito, o artigo 1.699 do CC estabelece que “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”. 3.1. Os alimentos, no caso concreto, decorrem do grau de parentesco e da solidariedade que deve existir entre as partes (pai/agravante e filha/agravada), nos termos do artigo 1.696 do CC, segundo o qual “o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros”. 3.2. Consoante os autos, as necessidades da agravada, menor impúbere, são presumidas e devem ser reconhecidas com base, até mesmo, no melhor interesse da criança, diante da sua situação de fragilidade e vulnerabilidade. Não obstante, na inicial, a genitora da menor aduz que os gastos variam entre R$ 900,00 (novecentos reais) e R$ 1.000,00 (mil reais). 3.3. Quanto à sua possibilidade econômico-financeira, o agravante alega receber renda mensal no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), enquanto a agravada assegura que ele aufere renda mensal superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), como afirmado na inicial. 3.4. Em que pese o esforço argumentativo da agravada, não restou comprovada a real situação financeira do agravante, sendo necessária a dilação probatória a fim de comprovar ou infirmar as alegações da agravada. 3.5. Lado outro, embora o agravante, antes mesmo do ajuizamento da presente ação, tenha contribuído espontaneamente com alimentos à agravada em valor que variava entre R$ 500,00 (quinhentos reais) e R$ 600,00 (seiscentos reais), os documentos juntados aos autos indicam, a princípio, mudança na sua situação financeira capaz de justificar a redução do valor da verba alimentar fixada na decisão agravada. 3.6. Conforme os referidos documentos, o agravante arca com aluguel no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) e despesas com energia e água no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais). Infere-se, ainda, quanto à empresa do agravante, que há débitos, assim como que a empresa se encontra com o Cadastro Fiscal do Distrito Federal – CF/DF – suspensa.
4. Como bem destacou o Ministério Público, “o que se constata, em princípio, diante dos documentos juntados (ID: 53972711), é que a capacidade contributiva do agravante se encontra comprometida, embora não haja como se aferir efetivamente seus ganhos mensais”. 4.1. Portanto, é coerente o uso da cautela sobre o quantum pretendido, já que os documentos dispostos nos autos são escassos para a avaliação da capacidade patrimonial do agravante. 4.2. Precedente: “[...] 1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de redução do montante dos alimentos anteriormente prestados pelo apelante a sua filha, ora apelada. 2. Os alimentos consistem em prestações direcionadas ao sujeito que não tem condições financeiras de prover as necessidades básicas para garantir a própria subsistência. 3. Nos termos do art. 1699 do Código Civil, a revisão do valor da prestação alimentícia exige que seja comprovada a superveniência de alteração na situação financeira de quem os presta ou na necessidade de quem os recebe. 4. Destaque-se que o dever de sustento da prole é de ambos os genitores, devendo cada qual contribuir na medida de sua disponibilidade. [...] 5.2. Diante do exame atento dos elementos de prova, verifica-se que houve decréscimo na capacidade financeira do alimentante. No entanto, é possível afirmar que o apelante não sobrevive apenas com o recebimento de pró-labore. 5.3. Nesse contexto, a redução do montante dos alimentos para o valor de 3 (três) salários mínimos é mais adequada à realidade enfrentada pelo alimentante. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida.” (07155379420228070020, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, PJE: 16/4/2024.). 4.3. Destaca-se que todas as questões alegadas pelas partes serão, em definitivo, examinadas por ocasião da adequada instrução na origem, sobretudo diante dos próprios limites de cognição do agravo de instrumento para tal análise. 4.4. Diante desse contexto, recomenda-se a redução dos alimentos provisórios fixados na decisão agravada, até que se conclua a instrução do processo. Assim, poder-se-á exercer o devido juízo de cognição exauriente, por meio da análise de todas as provas produzidas pelas partes, com o propósito de obter o equilibrado exame do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade em caráter definitivo.
5. Acolhe-se o parecer ministerial para reformar a decisão agravada a fim de reduzir o valor dos alimentos provisórios, fixados em favor da agravada, de 50% (cinquenta por cento) para 40% (quarenta por cento) do salário mínimo.
6. Recurso parcialmente provido.